Tribunal: TJMT
Processo: 1021509-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1021509-55.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: VALERIO MARIO DA SILVA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo na origem: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1029542-62.2020.8.11.0002, do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.
Trata-se de Reclamação apresentada por Valério Mario da Silva contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e, por consequência, manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1029542-62.2020.8.11.0002), que declarou inexistente o débito discutido, no valor de R$1.653,43, bem assim determinou o cancelamento definitivo das restrições efetivadas no seu CPF, com relação ao referido débito, contudo, afastou o dano moral.
O Reclamante sustenta que o acórdão impugnado errou ao aplicar a Súmula 385 do STJ, bem assim que inovou ao fundamentar em inserção preexistente nos órgãos de defesa do consumidor com base em histórico de restrições já baixadas.
Aduz que não há comprovação de legítima restrição preexistente, bem assim que o acórdão ao inovar e invocar o verbete da referida Súmula 385 do STJ, para afastar a reparação por danos morais, violou os princípios do contraditório e da não surpresa, este disposto no art. 10 do CPC.
Ao final, requer a suspensão da tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para reformar e ou cassar os efeitos do acórdão impugnado e condenar a reclamada Energisa ao pagamento de indenização a título de dano moral.
É o relatório.
Decido.
O Reclamante busca a suspensão do processo até o julgamento da presente Reclamação.
A concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 989, II do CPC, demanda a constatação do dano possível e irreparável, sequer demonstrado.
No caso em exame, em que pese as alegações, não se verifica existência de risco de dano grave ou de incerta reparação que decorra do aguardo da análise do mérito desta Reclamação pelo Colegiado e após a análise das teses de ambas as partes.
Dessa forma tem-se que, em sede de cognição sumária, não há na Reclamação demonstração dos requisitos próprios ao pedido liminar, razão porque não se verifica ser caso de suspensão do trâmite da ação no Juizado de origem.
É importante ressaltar, ainda, que o acórdão que se busca reformar, até que se prove o contrário, foi proferido em conformidade com o cotejo das teses das partes e das provas produzidas no feito principal, vale dizer, em processo de cognição exauriente, com observância do devido processo legal.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Considerada a concessão da assistência judiciária na origem (Id. 111217956 – pag. 1), revoga-se a decisão de Id. 111740950-pág. 1.
Nos termos do art. 989 do CPC, requisitem-se informações à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, prolatora do acórdão impugnado, inclusive sobre a data de eventual trânsito em julgado do referido acórdão.
Após, cite-se a beneficiária da decisão impugnada e colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em conformidade com a regra do art. 989 e do art. 991, ambos do CPC.
Cuiabá, 10 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator